Tribunal: TJES
Processo: 0000316-11.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Fraude processual
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000316-11.2021.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIEGO LIMA PADILHA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO LIMA PADILHA, RONES GONÇALVES LIMA e KAIO FERREIRA NARDI,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 451/454, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal de Júri daquele Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 463/468, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela absolvição sumária, argumentando que os recorrentes agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 129, §4º, do CP, bem como pela revogação da prisão preventiva dos recorrentes.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 471/474, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 475.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 244477), no sentido de que o recurso seja conhecido, mas improvido o recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO LIMA PADILHA, RONES GONÇALVES LIMA e KAIO FERREIRA NARDI,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 451/454, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal de Júri daquele Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo narra a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2021, na zona rural de Santa Maria de Jetibá, os denunciados DIEGO LIMA PADILHA, KAIO FERREIRA NARDI e RONES GONÇALVES LIMA tentaram matar a vítima PEDRO HENRIQUE DETTMANN mediante disparos de arma de fogo, só não tendo consumado o intento homicida por razões alheias às suas vontades, visto que os disparos atingiram a vítima em regiões não letais.

Diante de tal conduta os recorrentes foram denunciados e pronunciados nas iras do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões de fls. 463/468, a defesa requer a reforma da decisão pugnando pela absolvição sumária, argumentando que os recorrentes agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 129, §4º, do CP, bem como pela revogação da prisão preventiva dos recorrentes.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 451/454, verifiquei que existem fundados indícios de que os ora recorrentes possam ter, ao menos em tese, participado do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o pronunciamento dos recorrentes, já que existe nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de fls. 06/09, pelas imagens de vide monitoramento anexadas em mídia de fl. 326, e demais documentos que o acompanham.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, ainda que os ora recorrentes se valham da tese defensiva de legitima defesa putativa, sendo que os próprios recorrentes admitiram a autoria do crime, devendo a tese de excludente de ilicitude ser levada à apreciação do Tribunal do Júri.

Neste contexto, em sede de interrogatório judicial, o recorrente Kaio Ferreira Nardi confessou que, junto com Diego (Picpay) e Rones Gonçalves Lima, se envolveu numa confusão anterior com a vítima, no bar do Rick, o que, segundo a acusação, seria a motivação para o crime de homicídio ora em julgamento, cometido em 06/02/2021, no bar do Bin (mídia de fls. 438, vídeo 444).

Além disso, o recorrente Diego Lima Padilha (PicPay), também confirmou ter tido um desentendimento anterior com a vítima, quando Kaio e Ramon estariam armados, tendo afirmado que, na época, tinha o costume de andar armado, sendo de sua propriedade os revólveres apreendidos às fls. 123, apontados como utilizados na prática delitiva consumada contra Pedro Henrique (mídia de fls. 438, vídeo 443).

Outrossim, ainda que os acusados neguem o crime de homicídio tentado a eles atribuídos, Thais Martinelli, companheira da vítima, que a tudo presenciou, declarou em juízo que, momentos antes dos disparos, passou um rapaz no bar e os avisou que “teriam uns meninos armados que viriam para matar Pedro”.

Na sequência, então, chegaram ao local os executores e, sem falarem nada, começaram a atirar, tendo Thais os reconhecido como sendo os réus.

A informante acrescentou, ainda, que tanto a vítima, quanto os acusados, vendiam drogas ilícitas e, por isso, seriam “rivais”, existindo uma animosidade entre eles, confirmando, inclusive, o episódio ocorrido no bar do Rick, em janeiro de 2021, data a partir da qual Pedro passou a ser ameaçado pelo grupo que, na ocasião, teria afirmado que “
Rio Possmoser era deles
” (localidade na zona rural do Municípo de Santa Maria de Jetibá).

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em tese praticado pelos ora recorrentes, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

Pelos mesmos fundamentos jurídicos não há espaço para a tese desclassificatória, devendo a defesa dirigir tal tese para o órgão competente que poderá apreciá-la no momento oportuno, que é o julgamento diante do plenário do Júri.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença. Destaco que, ainda que mínima seja a prova a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do “
in dubio pro reo
” quando alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Por fim, a defesa pugna pela concessão de liberdade provisória aos recorrentes, no entanto, tal alegação estava condicionada ao reconhecimento da tese de ocorrência de legítima defesa putativa, o que não restou demonstrado conforme a fundamentação retro.

Além disso, conforme se infere da decisão de pronúncia, a prisão cautelar se encontra formalmente justificada, observando os requisitos do art. 312 do CPP, fundamentada com vistas a assegurar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito imputado. Transcrevo trecho da sentença de pronúncia:

“Ademais, todos os réus já possuem histórico delituoso, conforme relações de processos por pessoa acostadas às fls. 376/380, ostentando Kaio Ferreira Nardi sentença penal definitiva pela prática de tráfico de drogas, Diego Lima Padilha outra ação penal em decorrência da suposta prática de ilícito previsto na Lei de Drogas e Rones Gonçalves Lima dois processos criminais, um decorrente da suposta prática de crime contra a vida tentado e outro previsto na Lei nº 11.343/2006, o que evidencia a periculosidade concreta deles que, se soltos forem, poderão voltar a delinquir.

Em sendo assim, para resguardar a ordem pública, mantenho a prisão preventiva dos sobreditos senhores.”

Portanto, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora recorrente, acusado de cometer hediondo crime.

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129 DO CP – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO IMPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do “
in dubio pro reo
” quando alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Diante da prova produzida durante a instrução não há espaço para a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 129 do CP, devendo a defesa dirigir tal tese para o órgão competente que poderá apreciá-la no momento oportuno, que é o julgamento diante do plenário do Júri.

3) A prisão preventiva se encontra formalmente justificada, observando os requisitos do art. 312 do CPP, fundamentada com vistas a assegurar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito imputado.

4) Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.